Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. INEXISTENTE. REMÉDIO NÃO PADRONIZADO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o Réu forneça à parte Autora o medicamento não-padronizado Ocrelizumab (OCREVUS), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.
2. A parte autora argumenta na inicial que necessita do medicamento não padronizado indicado e que cumpriu os requisitos necessários para tal.
3. Nas suas razões recursais, a parte discorre, em preliminar, que diante da necessidade de litisconsórcio passivo necessário, deve a União Federal ser integrada no polo passivo da ação. No mérito, afirma que o autor não seguiu os trâmites legais para pedir o medicamento e que o medicamento não está incorporado em atos do SUS. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficia pelo desprovimento.
4. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: A jurisprudência é sólida quanto à responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos ou tratamentos médicos, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem desejar litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Precedente: (TRF-4 - AC:50023759120184047121 RS 5001275-91.2018.4.04.7121, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA TURMA). Preliminar rejeitada.
5. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
6. É dever do Estado, conforme estabelecem o artigo 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, fornecer medicamentos à pessoa que deles necessite e não possui condições financeiras para adquiri-los, independente de padronização ou de constar dos protocolos clínicos da Secretaria de Saúde. (Acórdão n.931548, 20140111521026APO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 276/284).
7. Constatada a necessidade e a importância do medicamento em favor do agravante (ID 14278327), deve o Distrito Federal fornecer a este, nos termos do relatório médico.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Embora vencido no seu recurso, o Distrito Federal não é condenado ao pagamento dos honorários advocatícios porque a autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, que não detém personalidade jurídica, integrando, pois, a estrutura administrativa do Distrito Federal. Nesse sentido, há confusão nas qualidades de credor e devedor (artigo 381 do CC/2002). (REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.